Tribunal: TJES
Processo: 0005082-84.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005082-84.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLANDE RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por comprador de imóvel em construção. 2. Pedido julgado procedente em relação aos danos materiais e improcedente no tocante aos danos morais. Recurso do consumidor. 3. O c. STJ reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 4. O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Maioria de votos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0005082-84.2017.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 20/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por Arlande Rodrigues de Sousa em face da
Sentença de fls. 481-488, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Indenizatória ajuizada
pelo ora Apelante em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A, julgou
parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (fls. 493-506) o Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que (i) é ilícita a prorrogação automática da cláusula de tolerância inserida no contrato firmado entre as partes; (ii) o atraso de 14 (quatorze) meses para entrega da obra gera dano moral indenizável.

Contrarrazões às páginas 514-520 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 1º de novembro de 2023.

*

V O T O

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Arlande Rodrigues de Sousa e MRV Engenharia e Participações S/A firmaram contrato de compra e venda cujo objeto consistia no apartamento n.º 302, Bloco 04, do condomínio Parque Vila Platina, situado no Município de Cariacica.

O citado empreendimento seria realizado pela MRV inicialmente no prazo de 28 (vinte e oito) meses, contados a partir do registro do contrato de financiamento firmado entre a mencionada Construtora e a Instituição Financeira (no caso, Banco do Brasil).

Posteriormente a MRV teria alterado o prazo de conclusão da obra, que seria, pois, concluída em 19.08.2014. Todavia, o imóvel fora entregue apenas em 27.10.2015, fato este que levou o Comprador a ajuizar a presente Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais em face da Construtora, cujos pedidos nela formulados foram assim julgados pelo Juiz na Sentença de fls. 481-488:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a ilegalidade da cobrança de ‘taxa de evolução de obra’ após o prazo de entrega do empreendimento, logo, condeno a parte requerida a restituir à parte autora o valor pago a tal título, desde o primeiro dia de atraso da obra, 15/02/2015 até a data da efetiva entrega em 27/10/2015, de maneira simples ante a ausência de má-fé da construtora, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores; b) condenar a parte requerida ao pagamento, por ocasião da entrega da unidade, de indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada um dos meses de atraso, pro rata die, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato; c) condenar a parte requerida a promover a devolução do valor pago a título de taxa de assessoria e intervenção e administração, de maneira simples, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores.

Noutra vertente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais e de pagamento de multa moratória ante a impossibilidade de cumulação conforme estabelecido no julgamento do Tema nº 970 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.”

Especificamente em relação à cláusula de tolerância para entrega do empreendimento e, ainda, aos danos morais, o Magistrado assim consignou em seu
decisum
:

“No presente caso, resta claro que existem divergências quanto a efetiva data de entrega do imóvel, devendo ser aplicado o prazo constante na cláusula C.9, ou seja, a data de agosto de 2014, vez que mais benéfica ao consumidor.

Por sua vez, o contrato estabelecia que a construtora dispunha de um prazo de cento e oitenta dias para a conclusão do empreendimento.

É sabido que conforme estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula em comento, que estabelece que o prazo de tolerância de cento e oitenta dias, por si só, não é considerada abusiva.

(...).

Assim, o prazo em comento acabaria no dia 15/02/2015. Às fls. 211 restou comprovado que o imóvel somente foi entregue em outubro de 2015 conforme termo de entrega de chaves.

Fixado tal ponto, verifico que a parte autora faz jus aos lucros cessantes pretendidos durante os seguintes meses: 15/02/2015 a 27/10/2015 pelo atraso na entrega do empreendimento.

(...).

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que a parte requerente, em razão do atraso na entrega do empreendimento não sofreu danos de ordem moral.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores fixou o entendimento que não há dano moral se a incorporadora ou construtora atrasa a entrega de imóvel ou ainda realiza cobrança de tarifas não devidas, uma vez que a prática em comento se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Destaco que o atraso na entrega do presente empreendimento foi de dez meses.

(...).

Ante o exposto, deve ser julgado improcedente tal pedido.”

A MRV não questionou os termos da Sentença, tanto é que, inclusive, já promoveu “
a juntada do comprovante de pagamento de condenação
”, conforme fls. 508-509; o Autor, todavia, interpôs o recurso em julgamento (fls. 493-506), no qual impugna a ausência de condenação por danos morais e, ainda, o reconhecimento da cláusula de tolerância.

Em relação à cláusula de tolerância, o ora Apelante sustenta que a prorrogação automática do prazo de entrega da obra é ilegal, porquanto a incidência da mencionada cláusula deveria ser precedida de justificativa plausível para o atraso.

Com tal argumento, defende o Apelante que o atraso deveria ser contado a partir de agosto de 2014, isto é, desconsiderando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias avençado no contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Nada obstante a relevância do argumento do Apelante, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao considerar costumeira a inclusão de cláusula de tolerância em contratos de compra e venda de imóvel em construção, reputa válida sua utilização mesmo sem prévia justificativa, porquanto constitui previsão contratual que atenua os fatores de imprevisibilidade da construção civil. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos
. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido concluí quando funcionei como Relator no julgado que restou assim ementado:

(...).
O Superior Tribunal de Justiça reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização
. (...). (Apelação Cível n.º 0034609-55.2011.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.09.2023). (Sem grifo no original).

A pretensão recursal do Apelante em relação à alegação de invalidade da incidência automática da cláusula de tolerância, portanto, não é capaz de prosperar, haja vista o entendimento já externado por este Relator em julgado recente e com base na orientação do STJ.

Já no que toca à pretensão recursal alusiva à indenização por danos morais, o entendimento que tenho adotado atualmente é no sentido de que o atraso na entrega da obra por período considerável é suficiente para caracterizar violação anormal a direito da personalidade, haja vista a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

Neste sentido, cito o seguinte julgado em que também funcionei como Relator:

(...). 6- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 7-
O atraso das Construtoras no cumprimento de suas obrigações foi de quase 05 (cinco) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual o adquirente teve a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais
. 8- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. (...). (Apelação Cível n.º 0008228-68.2015.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 16.08.2023). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, na linha do julgado ora mencionado, também deve ser reconhecida a existência de dano moral indenizável, sobretudo porque o atraso na entrega do empreendimento foi de 10 (dez) meses, tal como considerado na Sentença e, ademais, não refutado pela empresa Apelada.

Quanto ao
quantum
devido a título de indenização por danos morais, entendo que também deve ser fixada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante em consonância com casos semelhantes ao dos autos. Neste sentido:

CIVIL PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - (...) - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - (...) - DANOS MORAIS DEVIDOS (...). A entrega do imóvel em questão fora injustificadamente postergada, causando um atraso de quase 2 (dois) anos, o que ultrapassa o mero aborrecimento, exsurgindo o direito à indenização pelo dano moral sofrido. Precedentes [...]. (TJES, Classe: Apelação, 48120267785, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017).
Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120264318, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/02/2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO. (...). DANOS MORAIS DEVIDOS. (...) Com relação à condenação em danos morais, verificado que as unidades deveriam ter sido entregues em abril e maio de 2014, contudo somente ocorreram em novembro de 2015, resta caracterizado um retardamento expressivo, provocando aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais. 4-
Com relação ao quantum indenizatório tenho por fixá-lo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, valor que leva em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa, devidos exclusivamente pela PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (nesta parte, vencida esta Relatora). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160121626, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022). (Sem grifo no original).

Assim, minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso com acolhimento da pretensão recursal relativa à indenização por danos morais, os quais entendo cabíveis na hipótese dos autos, cujo valor fixado deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária, respectivamente contados da citação (conforme AgInt no AREsp 2159398/RJ) e da fixação (Súmula n.º 362 do STJ).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e, em consequência, condenar a Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Apelante, os quais deverão ser acrescidos de atualização monetária a partir desta fixação e de juros de mora, contados a partir da citação.

Por força do parcial provimento do recurso, considero que o Apelante decaiu de parte mínima de seu pedido, com o que as verbas de sucumbência (10% do valor da condenação) são devidas, em sua integralidade, apenas pela Apelada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminentes Pares, assim como o Eminente Desembargador Relator, não tenho dúvidas em reconhecer a legalidade da chamada “cláusula de tolerância”.

Com relação aos danos morais, inauguro a divergência para, no ponto, manter a sentença de improcedência.

E isso porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais”.
(AgInt no AREsp n. 2.049.675/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Entende o Tribunal da Cidadania que, nesses casos, a condenação em danos morais depende da efetiva demonstração da lesão extrapatrimonial, não se tratando de dano
in re ipsa.

No caso, entendo que o autor não demonstrou a existência da lesão extrapatrimonial decorrente do atraso, porquanto as genéricas alegações lançadas na petição inicial não se prestam a comprovar o alegado abalo moral, sendo o imóvel entregue 08 (oito) meses após o prazo de tolerância.

De conseguinte,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o E. Relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de condenar a parte ré ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 .

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:
27/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Vieram-me os autos conclusos para análise, conforme prevê o art. 942 do CPC/2015, diante da divergência instaurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, em sessão pretérita, no que diz respeito a condenação da requerida/apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral, a teor do judicioso voto proferido pelo eminente Relator, que foi integralmente acompanhado pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Pois bem, limito-me a tratar do ponto em que reside a divergência, repito, o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor/apelante, por não haver motivos para dissentir, em relação às demais matérias devolvidas ao crivo deste Órgão Julgador, do entendimento manifestado nos votos que me precederam.

Por oportuno, rememoro ter o eminente Relator concluído que “
o excesso verificado no atraso da entrega do imóvel vem sendo considerado fator preponderante pela jurisprudência deste egrégio Tribunal para que se descortine o dano extrapatrimonial, sendo mitigada

sua ocorrência quando o retardo for de pequena dimensão, como de apenas dois ou três meses
”, ao passo que o entendimento divergente fundou-se, sobretudo, na ausência de demonstração pelo autor/apelante “
da

existência da lesão extrapatrimonial decorrente do atraso, porquanto as genéricas alegações lançadas na petição inicial não se prestam a comprovar o alegado abalo moral, sendo o imóvel entregue 08 (oito) meses após o prazo de tolerância
”, haja vista que “
a condenação em danos morais depende da efetiva demonstração da lesão extrapatrimonial, não se tratando de dano in re ipsa
”.

Pois bem, embora concorde que deve ser excepcional a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em tais casos, o atraso na entrega do imóvel,
quando for

extraordinário
, deve ser levado em consideração para fins de definição da ocorrência ou não de dano moral indenizável, conforme reiteradamente vem decidindo este egrégio Órgão Colegiado:

“(...) 8)
Foi descortinada a exorbitância do atraso da apelante na entrega das chaves da unidade adquirida pelos autores
, na medida em que as reteve indevidamente até o dia 02/05/2014, quando procedida a entrega em cumprimento à determinação judicial emanada dos autos, em que pese ter sido beneficiada pela contagem, em dias úteis, do prazo de tolerância contratualmente previsto, o que evidencia ofensa à ordem moral do consumidor, e não mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

9) Na espécie,

o atraso verificado é exorbitante, por ter alcançado aproximadamente 1 (um) ano e quiçá seria maior se não fosse concedida tutela antecipada em prol da imediata entrega das chaves do imóvel
, de modo que, levando-se em consideração, entre outros fatores, o porte econômico da requerida, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, as consequências geradas pela demandante, deve ser mantida a indenização por dano moral no patamar em que fixada na sentença, a saber, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em harmonia com a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal.

10) (...)

11) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0038428-88.2012.8.08.0048, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 11/10/2023 – PJe)

“(...) 8 -
O atraso superior a um ano após a utilização do prazo de tolerância não pode ser considerado um mero dissabor
, especialmente considerando que o Autor teve que enfrentar, além dos inegáveis inconvenientes decorrentes do longo atraso, a necessidade de alugar um outro imóvel para sua moradia temporária, bem como lidar com os aborrecimentos decorrentes do armazenamento dos móveis adquiridos (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0034609-55.2011.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 14/09/2023 – PJe)

(...) 3. Do dano moral: Ao contrário do que fora decidido na origem,
não há como tratar como mero dissabor o ato ilegal da construtora que impediu a imediata fruição do bem imóvel adquirido pelo autor, pelo prazo de 01 (um) ano, já considerando o prazo contratual de prorrogação
. O fato demonstra de forma patente uma série de contratempos e perturbações desprovidas de uma razão mínima que se possa dizer comum ao dia a dia de quem cumpre integralmente com suas obrigações.

3.1. Quanto a quantificação do dano moral, a atividade jurisdicional deve atender a critérios variados, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes e esta atividade é por vezes delicada. Levando-se em consideração todos parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, demonstrando-se patente a sua ocorrência, reformula-se a sentença quanto ao ponto para fixar o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de sua reparação.

3.2. (...)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0026647-10.2013.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 16/05/2022, DJe de 10/06/2022)

“(...) II -
O atraso injustificado de aproximadamente seis (06) meses na entrega do imóvel após o prazo de tolerância previsto no contrato gerou mais que um mero dissabor cotidiano aos consumidores, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poderem concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria
, devendo a construtora condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - (...)

IV– Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014056-50.2012.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 26/07/2021, DJe de 03/08/2021)

“(...) 5 - A indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais,
nas quais restar caracterizado o excessivo atraso
.

6 - Em relação ao valor fixado, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes.

7 - Recursos desprovidos”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0020194-62.2014.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 13/12/2021, DJe de 01/02/2022)

“(...) 5 -
Foi reconhecido pela magistrada primeva que o atraso do imóvel teve início em outubro de 2010 somente vindo a ser entregue em julho de 2011, ou seja, um prazo de aproximadamente 09 (nove) meses
. Por mais serenos que sejam os compradores, há razões para crer que um retardamento tão expressivo causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja,
trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a condenação em danos morais
.

6. Levando em consideração a situação aqui analisada, condeno as sociedades empresárias, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. (...)

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0017322-70.2012.8.08.0048, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 09/11/2020, DJe de 18/11/2020)

Ainda que se entenda necessária a demonstração pelo adquirente de que, além do verificado atraso, teve algum direito da personalidade lesado, considero ser suficiente a narrativa do autor/apelante de que tivera de reprogramar a data prevista para se casar, bem como de prorrogar a locação de residência provisória, para além da época prevista para a entrega do imóvel adquirido (fevereiro de 2015), conforme se observa dos recibos anexados aos autos, relativos aos aluguéis pagos no decorrer do ano de 2015 (fls. 125/127).

Em suma: seja pela suficiente prova de que o planejamento familiar do autor/apelante foi prejudicado, seja pelo atraso de 8 (oito) meses na entrega do imóvel que, a meu ver, deve ser considerado excessivo, peço vênia ao eminente Desembargador prolator do voto divergente para dele discordar, respeitosamente, em relação ao ponto, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a dimensão do atraso deve repercutir no montante a ser fixado, ou seja, quanto maior o atraso, maior deverá ser a condenação, sem prejuízo, evidentemente, da análise das circunstâncias fáticas que porventura sejam alegadas ao ser postulado o ressarcimento a esse título.

Sabe-se que, em se tratando de danos morais, deve o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz da causa pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência em casos semelhantes, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Atenta a tais parâmetros e levando em consideração o porte econômico da parte requerida, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, a gravidade das consequências que foram geradas para o autor e os valores arbitrados em precedentes similares,
igualmente acompanho a proposta do eminente Relator no sentido de que a indenização seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com a incidência de correção monetária a partir do arbitramento e acréscimo de juros de mora desde a data da citação.

Com tais considerações, novamente pedindo vênia ao eminente Des. Fábio Brasil Nery para dele discordar em relação ao ponto,
acompanho o eminente Relator
em seu entendimento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente desembargador Robson?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 04/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, examinando com cautela o caso posto em xeque, peço vênia ao Eminente Des. Fábio Brasil Nery para dele discordar e acompanhar o Nobre relator. E assim o faço, porque consoante já me manifestei em outras oportunidades, entendo que o atraso exacerbado na entrega do imóvel acarreta danos morais indenizáveis.

O C. STJ vem decidindo que “
sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial. Precedentes.”
(
STJ - AgInt no REsp: 1922885 SP 2021/0047153-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021
)

No caso em apreço, o atraso foi de mais de 08 (oito) meses, que em meu sentir, é lapso temporal suficiente a ocasionar angústia e frustração ao consumidor, extrapolando a esfera do mero dissabor.

Dado o extenso lapso temporal, entendo justa a manutenção da condenação da recorrida em danos extrapatrimoniais, conforme jurisprudência do STJ mencionada alhures.

No que se refere ao
quantum
, comungo do entendimento do Relator, por entender que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado ao caso sob exame, sobretudo em virtude do caráter punitivo compensatório do instituto.

Ademais, tal quantia é comumentemente adotado por este Sodalício em casos similares. Cito:
TJ-ES, Data: 01/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013316-58.2013.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL
e;
TJ-ES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000084-23.2021.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL
.

Por todo o exposto, com a devida vênia, acompanho o voto condutor para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005082-84.2017.8.08.0012

APELANTE: ARLANDE RODRIGUES DE SOUSA

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Arlande Rodrigues de Sousa e MRV Engenharia e Participações S/A firmaram contrato de compra e venda cujo objeto consistia no apartamento n.º 302, Bloco 04, do condomínio Parque Vila Platina, situado no Município de Cariacica.

O citado empreendimento seria realizado pela MRV inicialmente no prazo de 28 (vinte e oito) meses, contados a partir do registro do contrato de financiamento firmado entre a mencionada Construtora e a Instituição Financeira (no caso, Banco do Brasil).

Posteriormente a MRV teria alterado o prazo de conclusão da obra, que seria, pois, concluída em 19.08.2014. Todavia, o imóvel fora entregue apenas em 27.10.2015, fato este que levou o Comprador a ajuizar a presente Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais em face da Construtora, cujos pedidos nela formulados foram assim julgados pelo Juiz na Sentença de fls. 481-488:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a ilegalidade da cobrança de ‘taxa de evolução de obra’ após o prazo de entrega do empreendimento, logo, condeno a parte requerida a restituir à parte autora o valor pago a tal título, desde o primeiro dia de atraso da obra, 15/02/2015 até a data da efetiva entrega em 27/10/2015, de maneira simples ante a ausência de má-fé da construtora, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores; b) condenar a parte requerida ao pagamento, por ocasião da entrega da unidade, de indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada um dos meses de atraso, pro rata die, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato; c) condenar a parte requerida a promover a devolução do valor pago a título de taxa de assessoria e intervenção e administração, de maneira simples, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores.

Noutra vertente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais e de pagamento de multa moratória ante a impossibilidade de cumulação conforme estabelecido no julgamento do Tema nº 970 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.”

Especificamente em relação à cláusula de tolerância para entrega do empreendimento e, ainda, aos danos morais, o Magistrado assim consignou em seu
decisum
:

“No presente caso, resta claro que existem divergências quanto a efetiva data de entrega do imóvel, devendo ser aplicado o prazo constante na cláusula C.9, ou seja, a data de agosto de 2014, vez que mais benéfica ao consumidor.

Por sua vez, o contrato estabelecia que a construtora dispunha de um prazo de cento e oitenta dias para a conclusão do empreendimento.

É sabido que conforme estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula em comento, que estabelece que o prazo de tolerância de cento e oitenta dias, por si só, não é considerada abusiva.

(...).

Assim, o prazo em comento acabaria no dia 15/02/2015. Às fls. 211 restou comprovado que o imóvel somente foi entregue em outubro de 2015 conforme termo de entrega de chaves.

Fixado tal ponto, verifico que a parte autora faz jus aos lucros cessantes pretendidos durante os seguintes meses: 15/02/2015 a 27/10/2015 pelo atraso na entrega do empreendimento.

(...).

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que a parte requerente, em razão do atraso na entrega do empreendimento não sofreu danos de ordem moral.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores fixou o entendimento que não há dano moral se a incorporadora ou construtora atrasa a entrega de imóvel ou ainda realiza cobrança de tarifas não devidas, uma vez que a prática em comento se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Destaco que o atraso na entrega do presente empreendimento foi de dez meses.

(...).

Ante o exposto, deve ser julgado improcedente tal pedido.”

A MRV não questionou os termos da Sentença, tanto é que, inclusive, já promoveu “
a juntada do comprovante de pagamento de condenação
”, conforme fls. 508-509; o Autor, todavia, interpôs o recurso em julgamento (fls. 493-506), no qual impugna a ausência de condenação por danos morais e, ainda, o reconhecimento da cláusula de tolerância.

Em relação à cláusula de tolerância, o ora Apelante sustenta que a prorrogação automática do prazo de entrega da obra é ilegal, porquanto a incidência da mencionada cláusula deveria ser precedida de justificativa plausível para o atraso.

Com tal argumento, defende o Apelante que o atraso deveria ser contado a partir de agosto de 2014, isto é, desconsiderando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias avençado no contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Nada obstante a relevância do argumento do Apelante, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao considerar costumeira a inclusão de cláusula de tolerância em contratos de compra e venda de imóvel em construção, reputa válida sua utilização mesmo sem prévia justificativa, porquanto constitui previsão contratual que atenua os fatores de imprevisibilidade da construção civil. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos
. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido concluí quando funcionei como Relator no julgado que restou assim ementado:

(...).
O Superior Tribunal de Justiça reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização
. (...). (Apelação Cível n.º 0034609-55.2011.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.09.2023). (Sem grifo no original).

A pretensão recursal do Apelante em relação à alegação de invalidade da incidência automática da cláusula de tolerância, portanto, não é capaz de prosperar, haja vista o entendimento já externado por este Relator em julgado recente e com base na orientação do STJ.

Já no que toca à pretensão recursal alusiva à indenização por danos morais, o entendimento que tenho adotado atualmente é no sentido de que o atraso na entrega da obra por período considerável é suficiente para caracterizar violação anormal a direito da personalidade, haja vista a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

Neste sentido, cito o seguinte julgado em que também funcionei como Relator:

(...). 6- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 7-
O atraso das Construtoras no cumprimento de suas obrigações foi de quase 05 (cinco) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual o adquirente teve a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais
. 8- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. (...). (Apelação Cível n.º 0008228-68.2015.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 16.08.2023). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, na linha do julgado ora mencionado, também deve ser reconhecida a existência de dano moral indenizável, sobretudo porque o atraso na entrega do empreendimento foi de 10 (dez) meses, tal como considerado na Sentença e, ademais, não refutado pela empresa Apelada.

Quanto ao
quantum
devido a título de indenização por danos morais, entendo que também deve ser fixada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante em consonância com casos semelhantes ao dos autos. Neste sentido:

CIVIL PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - (...) - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - (...) - DANOS MORAIS DEVIDOS (...). A entrega do imóvel em questão fora injustificadamente postergada, causando um atraso de quase 2 (dois) anos, o que ultrapassa o mero aborrecimento, exsurgindo o direito à indenização pelo dano moral sofrido. Precedentes [...]. (TJES, Classe: Apelação, 48120267785, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017).
Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120264318, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/02/2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO. (...). DANOS MORAIS DEVIDOS. (...) Com relação à condenação em danos morais, verificado que as unidades deveriam ter sido entregues em abril e maio de 2014, contudo somente ocorreram em novembro de 2015, resta caracterizado um retardamento expressivo, provocando aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais. 4-
Com relação ao quantum indenizatório tenho por fixá-lo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, valor que leva em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa, devidos exclusivamente pela PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (nesta parte, vencida esta Relatora). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160121626, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022). (Sem grifo no original).

Assim, minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso com acolhimento da pretensão recursal relativa à indenização por danos morais, os quais entendo cabíveis na hipótese dos autos, cujo valor fixado deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária, respectivamente contados da citação (conforme AgInt no AREsp 2159398/RJ) e da fixação (Súmula n.º 362 do STJ).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e, em consequência, condenar a Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Apelante, os quais deverão ser acrescidos de atualização monetária a partir desta fixação e de juros de mora, contados a partir da citação.

Por força do parcial provimento do recurso, considero que o Apelante decaiu de parte mínima de seu pedido, com o que as verbas de sucumbência (10% do valor da condenação) são devidas, em sua integralidade, apenas pela Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005082-84.2017.8.08.0012

APELANTE:
ARLANDE RODRIGUES DE SOUSA

APELADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,
examinando com cautela
o caso posto em xeque
, peço vênia
ao Eminente Des. Fábio Brasil Nery
para dele discordar e acompanhar o Nobre relator.

E assim o faço, porque
consoante já me manifestei em outras oportunidades, entendo que o atraso exa
cerbado
na entrega do imóvel acarreta danos morais indenizáveis.

O C.
STJ vem decidindo que “
sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial. Precedentes.”

(
STJ - AgInt no REsp: 1922885 SP 2021/0047153-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021
)

No caso em apreço, o atraso foi de mais de 08 (oito) meses, que em meu sentir, é lapso temporal suficiente a ocasionar angústia e frustração ao consumidor, extrapolando a esfera do mero dissabor.

Dado o extenso lapso temporal, entendo justa a manutenção da condenação da recorrida em danos extrapatrimoniais, conforme jurisprudência do STJ mencionada alhures.

No que se refere ao
quantum
, comungo do entendimento do Relator, por entender que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado ao caso sob exame, sobretudo em virtude do caráter punitivo compensatório do instituto.

Ademais, tal quantia é comumentemente adotado por este Sodalício em casos similares. Cito:
TJ-ES, Data: 01/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013316-58.2013.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL
e;
TJ-ES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000084-23.2021.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL
.

Por todo o exposto, com a devida vênia,
acompanho o voto condutor para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

(Divergência)

Eminentes Pares, assim como o Eminente Desembargador Relator, não tenho dúvidas em reconhecer a legalidade da chamada “cláusula de tolerância”.

Com relação aos danos morais, inauguro a divergência para, no ponto, manter a sentença de improcedência.

E isso porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais”
.
(AgInt no AREsp n. 2.049.675/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Entende o Tribunal da Cidadania que, nesses casos, a condenação em danos morais depende da efetiva demonstração da lesão extrapatrimonial, não se tratando de dano
in re ipsa.

No caso, entendo que o autor não demonstrou a existência da lesão extrapatrimonial decorrente do atraso, porquanto as genéricas alegações lançadas na petição inicial não se prestam a comprovar o alegado abalo moral, sendo o imóvel entregue 08 (oito) meses após o prazo de tolerância.

De conseguinte,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

V
O T O – V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Vieram-me os autos conclusos para análise, conforme prevê o art. 942 do CPC/2015, diante da divergência instaurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, em sessão pretérita, no que diz respeito a condenação da requerida/apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral, a teor do judicioso voto proferido pelo eminente Relator, que foi integralmente acompanhado pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Pois bem, limito-me a tratar do ponto em que reside a divergência, repito, o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor/apelante, por não haver motivos para dissentir, em relação às demais matérias devolvidas ao crivo deste Órgão Julgador, do entendimento manifestado nos votos que me precederam.

Por oportuno, rememoro ter o eminente Relator concluído que “
o
excesso verificado no atraso da entrega do imóvel vem sendo considerado fator preponderante
pela jurisprudência deste egrégio Tribunal
para que se descortine o dano extrapatrimonial, sendo mitigada

sua ocorrência quando o retardo for de pequena dimensão, como de apenas dois ou três meses
”, ao passo que o entendimento divergente fundou-se, sobretudo, na ausência de demonstração pelo autor/apelante “
da
existência da lesão extrapatrimonial decorrente do atraso, porquanto as genéricas alegações lançadas na petição inicial não se prestam a comprovar o alegado abalo moral, sendo o imóvel entregue 08 (oito) meses após o prazo de tolerância
”, haja vista que “
a condenação em danos morais depende da efetiva demonstração da lesão extrapatrimonial, não se tratando de dano
in re ipsa
”.

Pois bem, embora concorde que deve ser excepcional a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em tais casos, o atraso na entrega do imóvel,
quando for

extraordinário
, deve ser levado em consideração para fins de definição da ocorrência ou não de dano moral indenizável, conforme reiteradamente vem decidindo este egrégio Órgão Colegiado:

“(...) 8)
Foi descortinada a exorbitância do atraso da apelante na entrega das chaves da unidade adquirida pelos autores
, na medida em que as reteve indevidamente até o dia 02/05/2014, quando procedida a entrega em cumprimento à determinação judicial emanada dos autos, em que pese ter sido beneficiada pela contagem, em dias úteis, do prazo de tolerância contratualmente previsto, o que evidencia ofensa à ordem moral do consumidor, e não mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

9) Na espécie,
o atraso verificado é exorbitante, por ter alcançado aproximadamente 1 (um) ano e quiçá seria maior se não fosse concedida tutela antecipada em prol da imediata entrega das chaves do imóvel
, de modo que, levando-se em consideração, entre outros fatores, o porte econômico da requerida, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, as consequências geradas pela demandante, deve ser mantida a indenização por dano moral no patamar em que fixada na sentença, a saber, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em harmonia com a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal.

10) (...)

11) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0038428-88.2012.8.08.0048, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 11/10/2023 – PJe)

“(...) 8 -
O atraso superior a um ano após a utilização do prazo de tolerância não pode ser considerado um mero dissabor
, especialmente considerando que o Autor teve que enfrentar, além dos inegáveis inconvenientes decorrentes do longo atraso, a necessidade de alugar um outro imóvel para sua moradia temporária, bem como lidar com os aborrecimentos decorrentes do armazenamento dos móveis adquiridos (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0034609-55.2011.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 14/09/2023 – PJe)

(...) 3. Do dano moral: Ao contrário do que fora decidido na origem,
não há como tratar como mero dissabor o ato ilegal da construtora que impediu a imediata fruição do bem imóvel adquirido pelo autor, pelo prazo de 01 (um) ano, já considerando o prazo contratual de prorrogação
. O fato demonstra de forma patente uma série de contratempos e perturbações desprovidas de uma razão mínima que se possa dizer comum ao dia a dia de quem cumpre integralmente com suas obrigações.

3.1. Quanto a quantificação do dano moral, a atividade jurisdicional deve atender a critérios variados, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes e esta atividade é por vezes delicada. Levando-se em consideração todos parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, demonstrando-se patente a sua ocorrência, reformula-se a sentença quanto ao ponto para fixar o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de sua reparação.

3.2. (...)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0026647-10.2013.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 16/05/2022, DJe de 10/06/2022)

“(...) II -
O atraso injustificado de aproximadamente seis (06) meses na entrega do imóvel após o prazo de tolerância previsto no contrato gerou mais que um mero dissabor cotidiano aos consumidores, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poderem concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria
, devendo a construtora condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - (...)

IV– Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014056-50.2012.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 26/07/2021, DJe de 03/08/2021)

“(...) 5 - A indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais,
nas quais restar caracterizado o excessivo atraso
.

6 - Em relação ao valor fixado, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes.

7 - Recursos desprovidos”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0020194-62.2014.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 13/12/2021, DJe de 01/02/2022)

“(...) 5 -
Foi reconhecido pela magistrada primeva que o atraso do imóvel teve início em outubro de 2010 somente vindo a ser entregue em julho de 2011, ou seja, um prazo de aproximadamente 09 (nove) meses
. Por mais serenos que sejam os compradores, há razões para crer que um retardamento tão expressivo causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja,
trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a condenação em danos morais
.

6. Levando em consideração a situação aqui analisada, condeno as sociedades empresárias, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. (...)

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0017322-70.2012.8.08.0048, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 09/11/2020, DJe de 18/11/2020)

Ainda que se entenda necessária a demonstração pelo adquirente de que, além do verificado atraso, teve algum direito da personalidade lesado, considero ser suficiente a narrativa do autor/apelante de que tivera de reprogramar a data prevista para se casar, bem como de prorrogar a locação de residência provisória, para além da época prevista para a entrega do imóvel adquirido (fevereiro de 2015), conforme se observa dos recibos anexados aos autos, relativos aos aluguéis pagos no decorrer do ano de 2015 (fls. 125/127).

Em suma: seja pela suficiente prova de que o planejamento familiar do autor/apelante foi prejudicado, seja pelo atraso de 8 (oito) meses na entrega do imóvel que, a meu ver, deve ser considerado excessivo, peço vênia ao eminente Desembargador prolator do voto divergente para dele discordar, respeitosamente, em relação ao ponto, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a dimensão do atraso deve repercutir no montante a ser fixado, ou seja, quanto maior o atraso, maior deverá ser a condenação, sem prejuízo, evidentemente, da análise das circunstâncias fáticas que porventura sejam alegadas ao ser postulado o ressarcimento a esse título.

Sabe-se que, em se tratando de danos morais, deve o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz da causa pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência em casos semelhantes, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Atenta a tais parâmetros e levando em consideração o porte econômico da parte requerida, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, a gravidade das consequências que foram geradas para o autor e os valores arbitrados em precedentes similares,
igualmente acompanho a proposta do eminente Relator no sentido de que
a indenização seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com a incidência de correção monetária a partir do arbitramento e acréscimo de juros de mora desde a data da citação.

Com tais considerações, novamente pedindo vênia ao eminente Des. Fábio Brasil Nery para dele discordar em relação ao ponto,
acompanho o eminente Relator
em seu entendimento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

Acompanho o E. Relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de condenar a parte ré ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 . É como voto.